Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. 200% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 150, IV, da Constituição Federal (CF), estabelece para os entes federados a vedação de “utilizar tributo com efeito de confisco”. Literalmente, o artigo refere-se apenas aos tributos.

2. Apesar disso, o princípio da vedação ao confisco estende-se também às multas tributárias, porquanto os seus objetivos são a proteção do patrimônio do contribuinte e a limitação do poder estatal, finalidades que se aplicam tanto à atividade arrecadatória quanto à sancionatória de atos ilícitos.

3. Em que pese o primeiro julgado sobre o tema no Supremo Tribunal Federal (STF) referir-se à multa moratória, atualmente, a conclusão aplica-se a todas as espécies de multa. Precedentes.

4. O patamar considerado confiscatório é o próprio valor do tributo. Assim, não se admitem multas superiores a 100% (cem por cento) do débito tributário.

5. Na hipótese, não se justifica a redução a apenas 20% (vinte por cento), se a Lei Distrital 1.254/96 comina à infração praticada o valor de multa punitiva mais alto dentre todos os previstos em seu texto. Deve-se aplicar multa de 100% (cem por cento) do valor do tributo, patamar máximo adotado pela jurisprudência.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.